Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-47.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600445-47.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600445-
47.2024.6.16.0139, que julgou procedente a presente representação em face de Julio Francisco
Schimanski Kuller, ao qual aplico multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fundamento
no art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97, e declaro a extinção do processo com resolução de mérito, nos
termos do Art. 487, I, CPC. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em bem de uso ou
acesso comum ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 72, da Lei
Complementar n. 75/93, em face de Julio Francisco Schimanski Kuller. Alega-se que, em 30/09/2024
divulgou o vídeo oficial de sua campanha durante o evento "Alta Performance", realizado na ACIPG
e que, supostamente, contou com seu patrocínio, conforme consta dos autos de NIP nº 0600450-
56.2024.6.16.0014. Nesses autos de NIP, o Representado, por meio de seus advogados
constituídos, limitou-se a afirmar que, por ser vereador atualmente, participou como convidado
daquele evento e que não tinha conhecimento da divulgação do seu material de campanha naquela
oportunidade, bem como que já havia cessado a prática alvo da denúncia. Fundamenta o MPE,
portanto, que o Representado se valeu de propaganda irregular para potencializar sua campanha,
comprometendo a lisura do processo eleitoral, sendo pouquíssimo crível a alegação de que não
teria prévio conhecimento dos fatos, violando as normas previstas no art. 19, § 2º e no art. 20,
ambos da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e, ainda, no art. 37 da Lei nº 9.504/1997. Ao final, requer
a procedência da representação com aplicação de multa. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/10/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44360910
28/01/2025
16:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44360910 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.115

RECURSO ELEITORAL 0600445-47.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM BEM DE USO COMUM. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral
de Ponta Grossa/PR que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, aplicando multa no valor de R$ 2.000,00 ao candidato recorrente por divulgação de
propaganda eleitoral em bem de uso comum, em evento realizado na ACIPG.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exibição de material de campanha em
evento realizado em bem de uso comum configura propaganda eleitoral irregular, conforme
previsto no art. 37 da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral em bens de uso comum, independentemente
da titularidade ou da natureza transitória da divulgação (art. 37, caput e §4º, da Lei nº
9.504/1997).

Num. 44360910 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
4. O conjunto probatório demonstrou que o recorrente, além de ter ciência da divulgação do
material, figurava como patrocinador do evento, evidenciado por agradecimento explícito e
inclusão de seu nome e número de urna no vídeo exibido.

5. A ausência de medidas para cessar a exibição após ciência da irregularidade reforça a
caracterização da conduta ilícita.

6. Precedentes do TSE corroboram que a infração instantânea dispensa notificação prévia, sendo
suficiente a demonstração de aproveitamento do bem de uso comum para fins eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de aplicação da multa.

8; Tese de julgamento: "A realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum, ainda que
de forma transitória, configura infração eleitoral nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sendo
dispensável a notificação prévia quando o dano à legislação é irreversível."
]
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §1º e §4º.
Jurisprudência relevante citada
REspe nº 060532897, TSE, Relator: Min. Jorge Mussi, julgado em 29/04/2019.
REl nº 060097555, TRE/MG, Relator: Des. Miguel Angelo De Alvarenga Lopes, julgado em
06/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER em
face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, pela realização de
propaganda em bem de uso comum, aplicando multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com
fundamento no art. 37, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997 (ID 44126472).
Em suas razões recursais (ID 44126478), o recorrente alega, em síntese, que: a) atualmente
ocupa o cargo de vereador e participou do evento como convidado e não tinha conhecimento
prévio da organização; b) desconhecia que o vídeo seria divulgado no evento; c) não estava no

Num. 44360910 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
palco durante a exibição do vídeo; d) não houve prévio conhecimento quanto à irregularidade; e)
a divulgação ocorreu somente uma vez e por óbvio cessada, não tendo o candidato participado,
não se verifica qualquer irregularidade.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para o fim de ser reformada a sentença e
julgada improcedente a representação, afastando a multa aplicada.
Em contrarrazões (ID 44126481), o Ministério Público Eleitoral aduz, em suma, que: a) o
recorrente foi devidamente notificado nos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda
Eleitoral nº 0600450-56.2024.6.16.0014, para apresentar prova da legalidade da propaganda
irregular, limitando-se a afirmar que participou como convidado no evento em que fora divulgado
material de campanha; b) os vídeos acostados nos autos fazem prova de que o candidato seria
também patrocinador do evento e como tal não cabe a alegação de desconhecimento; c) consta
do vídeo, ao final, agradecimento do recorrente por “fazer parte do encontro”, não restando
dúvida que tinha conhecimento da exibição do material no evento; d) há expressa vedação à
propaganda eleitoral nos bens de uso ou acesso comum; e) mesmo presente no evento, como
convidado, não houve nenhuma intervenção para cessar a divulgação do vídeo.
Ao final, pugna pelo conhecimento de desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44132633) opina pelo desprovimento do
recurso, por considerar caracterizada a ilicitude da propaganda eleitoral objeto da representação.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face a ausência da parte recorrente (ID 44280748).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER, em razão da divulgação de vídeo de sua
campanha eleitoral durante o evento “Alta Performance” realizado na ACIPG, no dia 30 de
setembro de 2024 e que, supostamente, contou ainda com seu patrocínio.
Os vídeos acostados aos autos (ID 44126459, 44126460 e 44126461) foram objeto de análise
nos autos de Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral nº 0600450-56.2024.6.16.0014,
ocasião em que, após notificado, o representado, ora recorrente, limitou-se a afirmar que
participou do evento como convidado e não tinha conhecimento da divulgação do seu material de
campanha naquela oportunidade.

Num. 44360910 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
A questão que se discute, no presente caso, consiste em apurar se a parte representada realizou
propaganda eleitoral em bem de uso comum, de modo a violar o disposto no art. 37, caput, e
§§1º e 4º, da Lei nº. 9.504/97, que estabelece:
“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos,
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos
urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas,
estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a
multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil
reais).
(...)
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim
definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso,
tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos,
ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.” (destacamos)

A norma é cristalina ao proibir a realização de propaganda eleitoral de qualquer tipo em bens de
uso comum. O artigo 37 da Lei das Eleições impõe uma restrição objetiva, o que torna irrelevante
para configuração da irregularidade se a divulgação é transitória ou permanente, não
apresentando nenhuma exceção em sua redação.
In casu, diversamente do alegado na peça recursal, a documentação acostada nos autos é
suficiente para demonstrar a materialidade da conduta ilícita, posto que indica claramente que o
recorrente tinha conhecimento da divulgação do vídeo da sua campanha eleitoral no evento “Alta
Performance” e que não participava meramente na condição de convidado.
O recorrente afirma que não estava ciente da divulgação do vídeo, no entanto, o material
comprobatório demonstra que o mesmo figurava como patrocinador do evento, constando essa
informação no vídeo exibido, conforme captura da tela:

Num. 44360910 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
Insta registrar ainda que, ao término da exibição do vídeo da sua campanha eleitoral, o candidato
recorrente deixa uma mensagem de agradecimento por “fazer parte do encontro”, restando
cabalmente demonstrado que, de fato, não somente tinha conhecimento do material do evento,
como inclusive escreveu previamente mensagem de agradecimento, especialmente direcionada à
participação naquele evento, inserindo ainda seu nome e número de urna.

Num. 44360910 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
Ademais, como bem consignou o magistrado a quo:
“...embora a alegação de que não possuía conhecimento de que seu
material de campanha eleitoral seria veiculado, além de pouco crível nas
palavras da representante do MPE, é inquestionável que, a partir do
momento em que o vídeo começa a ser exibido, deveria ter adotado as
providências cabíveis para fazer cessar a transmissão; contudo, mesmo
após tendo conhecimento do fato, quedou-se inerte.”
Logo, não paira dúvida de que o recorrente aproveitou-se da oportunidade em que tinha
conhecimento da realização de evento com grande público, para divulgação de sua propaganda
eleitoral, sendo, portanto, devida a aplicação de multa, nos termos do § 1º do art. 37 da Lei nº
9.504/97.
Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BEM DE USO COMUM. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de recurso interposto em face da sentença que julgou
procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
aplicando–se multa no valor de R$ 2.000,00, em razão de propaganda
eleitoral irregular em bens públicos, nos termos do art. 37, §4º da lei
9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a distribuição de
material eleitoral em hospital, classificado como bem de uso comum,
configura propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda expressamente a realização de
propaganda eleitoral em bens de uso comum, definidos como
aqueles a que a população em geral tem acesso,
independentemente de sua titularidade, conforme art. 37, caput e
§4º, da Lei nº 9.504/1997.
4. O material probatório constante nos autos, incluindo vídeos,
comprova que a recorrente realizou a distribuição de propaganda
eleitoral nas dependências do Hospital de Câncer de Curvelo/MG,
caracterizando a utilização de bem de uso comum para fins eleitorais.
5. A vedação à propaganda eleitoral em bens de uso comum
independe de poluição sonora, visual ou ambiental, sendo
suficiente a comprovação da utilização do espaço para promoção
eleitoral, seja de forma permanente ou transitória.

Num. 44360910 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
(REl nº 060097555, Acórdão CURVELO - MG, Relator(a): Des. Miguel
Angelo De Alvarenga Lopes, Julgamento: 06/12/2024, Publicação:
11/12/2024) - (destaques acrescidos)
Ademais, a irregularidade restou consumada no momento da divulgação do vídeo no evento,
utilizando-se daquele local e momento para realizar atos de campanha.
Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral dispensa a necessidade de
notificação prévia para aplicação de multa, nos casos em que o dano à legislação eleitoral é
irreversível e a infração é instantânea, conforme se vê adiante:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART.
37, § 2º, I, DA LEI 9.504/97. BANDEIRA. CANDIDATO. VIA PÚBLICA.
TRÂNSITO. PESSOAS. PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO. INFRAÇÃO. INSTANTÂNEA. MULTA.
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
(...)
3. A regra do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 – que exige prévia
notificação do responsável pela propaganda como pressuposto para o
sancionamento – pode ser mitigada quando se tratar de infração
instantânea, em que não é possível regularizar a publicidade ou
restaurar o bem. Precedentes.
4. É incabível a inovação de teses na via do agravo regimental.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe nº 060532897 Acórdão SÃO PAULO - SP, Relator(a):
Min. Jorge Mussi, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 25/06/2019)

Apesar do esforço argumentativo do recorrente, não se pode admitir a realização de atos de
campanha em bens de uso comum para fins eleitorais, razão pela qual, ao penalizar tal ilícito, a
sentença não configura censura, violação à liberdade de expressão ou afronta a qualquer
princípio constitucional.
Nessas condições, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.

Num. 44360910 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 16:32:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012816322176600000043306673
Número do documento: 25012816322176600000043306673
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:56
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600445-47.2024.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: JULIO
FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - Advogados do(a) RECORRENTE: BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025